Tribunal: TJSP
Processo: 1003443-84.2017.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Peruíbe - Preço público dos exercícios de 2012 e 2013 - Cobrança pela utilização de vias públicas para implantação de infraestrutura de saneamento básico – Lei Municipal no 2.504/2004 – Inexigibilidade - Ausência de fruição voluntária de bens e serviços públicos de natureza industrial ou comercial - Utilização das vias públicas que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Peruíbe - Preço público dos exercícios de 2012 e 2013 - Cobrança pela utilização de vias públicas para implantação de infraestrutura de saneamento básico – Lei Municipal no 2.504/2004 – Inexigibilidade - Ausência de fruição voluntária de bens e serviços públicos de natureza industrial ou comercial - Utilização das vias públicas que reverte em favor da sociedade - Ausência de prestação de serviço público ou exercício de poder de polícia – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
Registro: 2020.0000426107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003443-84.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no 32.214

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
Apelação no 1003443-84.2017.8.26.0441
Comarca de Peruíbe
Apelante: Prefeitura Municipal de Peruíbe
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de
Peruíbe - Preço público dos exercícios de 2012 e 2013 - Cobrança
pela utilização de vias públicas para implantação de infraestrutura
de saneamento básico
Lei Municipal no 2.504/2004

Inexigibilidade - Ausência de fruição voluntária de bens e serviços
públicos de natureza industrial ou comercial - Utilização das vias
públicas que reverte em favor da sociedade - Ausência de
prestação de serviço público ou exercício de poder de polícia
Sentença mantida Recurso não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. decisão de
fls. 197/200 que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela
Sabesp e, por consequência, julgou extinta a ação de execução fiscal com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recorre
o
Município
de
Peruíbe
alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de
defesa por não terem sido analisadas as alegações de que não se trata de
cobrança de tributo nem de imunidade tributária e nem tampouco ser a
SABESP concessionária de serviço público. No mérito, sustenta que a Lei
Municipal no 2504/2004 não condiciona a cobrança do preço público à
prestação de qualquer serviço público. Ademais, a impossibilidade de se
cobrar o tributo exigido no caso, geraria prejuízo ao erário, vez que o
Município seria compelido a autorizar a exploração de bem público sem
qualquer ganho econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido (fls. 226/238).
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se, como se vê, de recurso de apelação
interposto contra a sentença que julgou procedentes os embargos à
execução fiscal para reconhecer a inexigibilidade de preço público pela
utilização do subsolo, previsto na Lei Municipal no 2504/04, referente aos
exercícios de 2012 e 2013.
Consta dos autos que o Município de Peruíbe
editou a Lei Municipal no 2.504/2004 com o objetivo de disciplinar o uso
das vias públicas para implantação de serviços públicos e o respectivo
preço público a ser exigido nestas ocasiões. A cobrança sub judice está
fundamentada em seu artigo 8o:
Art. 8o. O Preço Público pela utilização do
uso das vias públicas, inclusive espaço aéreo e subsolo e
das obras de arte do Município de Peruíbe, a ser pago pelas
entidades de direito público e privado, para implantação,
instalação e passagem de equipamentos urbanos para a
prestação de serviços de infraestrutura urbana será
representado por contribuição pecuniária.
No
entanto,
entendo,
tal
como
o
juízo
monocrático, que não não se está diante de hipótese de preço público, eis
que a instalação de redes de água e esgoto é serviço essencial e
corresponde a uma obrigação estatal, de modo que não é possível a
municipalidade condicionar a realização de tal serviço ao recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
qualquer contraprestação.
De acordo com Íris Vânia Santos Rosa, entende-se
por preço público o valor cobrado pela prestação de uma atividade de
interesse público qualquer, privativa ou não do Estado, desde que prestada
diretamente por uma pessoa jurídica de direito privado, estando sujeita a
restrições na livre fixação do seu valor. 1
Continua explicando que:
É o que ocorre quando o Estado
transfere a prestação de serviços (obras) públicos para
terceiros, por meio de concessão, permissão ou autorização,
ou quando o Estado cria uma pessoa jurídica de direito
privado para prestar o serviço público ou explorar a
atividade econômica de seu interesse. 2
Como se vê, o preço público pode ser exigido em
casos como o de concessão de estradas, em que a concessionária de
serviço público, ente privado, exige do particular uma contraprestação
pelo uso das vias públicas. No caso, não se está diante da prestação de
qualquer serviço público a terceiros que possa gerar a exigência de preço
público. O Município de Peruíbe, de modo equivocado, entende ser
possível cobrar da Sabesp contraprestação pecuniária por estar o referido
ente privado, fazendo uso de vias públicas e do subsolo para a instalação
de infraestrutura necessária para o saneamento básico da população.
Com efeito, o uso das vias públicas e dos subsolos
é necessário para a instalação e expansão das redes de distribuição de
água e coleta de esgoto. Em outros termos, se a Sabesp não puder fazer
1 Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/311/edicao-1/preco-publico
2 idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
uso destes bens de uso comum do povo, será inviabilizada a prestação do
referido serviço público de caráter essencial.
Anote-se,
ainda,
que
a
instalação
de
tais
equipamentos públicos é dever estatal com previsão constitucional. Ou
seja, não cabe à municipalidade optar por autorizar ou não a instalação
de redes de esgoto e distribuição de água; ao contrário, trata-se de um
dever a ser cumprido pelo Município de Peruíbe.
Nesse sentido, está disposto no artigo 182 da
Constituição Federal que:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem- estar de seus habitantes.
Em regulamentação deste dispositivo, veio o
Estatuto da Cidade que, logo em suas primeiras disposições prevê:
Art. 1o: Na execução da política urbana, de que tratam os
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o
previsto nesta Lei.
Parágrafo único: Para todos os efeitos, esta Lei, denominada
Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana
em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
Art. 2o: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
(...)
V
oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e
necessidades da população e às características locais;
(...)
XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de
infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento
de água e saneamento.
Ao lado do Estatuto da Cidade, temos ainda a Lei
de Parcelamento e Uso do Solo que explicita compor a infraestrutura
básica urbana as redes de esgoto sanitário e abastecimento de água
potável (artigo 2o, §5o).
Como bem se vê, é dever do Município de Peruíbe
prover à sua população a instalação e a prestação dos serviços de
distribuição de água e esgotamento sanitário, de modo que não há
respaldo legal para a cobrança de preço público ou de qualquer outra
contraprestação para que a Sabesp venha a realizar a instalação dos
referidos equipamentos públicos.
Assim, não há dúvidas de que a instalação destes
equipamentos públicos reverterá em benefício de toda a população do
município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
Verifique-se que neste sentido tem sido a posição
deste Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal Cobrança de Preço
Público pela utilização de vias públicas para a implantação
de redes de água e coleta de esgotos Ilegalidade da exação
Precedentes do C. STJ - Sentença mantida Recurso não
provido”. (Apelação Cível 0006450-14.2011.8.26.0441 Des.
Cláudio Marques - 14a Câmara de Direito Público - Peruíbe -
Julgamento: 17/03/2016).
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - Contraprestação
pelo uso de vias públicas por prestadora de serviço público
Descabimento - Cobrança que não se enquadra no conceito
de preço público, tampouco no de taxa - Ilegalidade
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes
desta Corte - Sentença mantida - Recurso não provido”.
(Apelação
Cível
0000690-55.2009.8.26.0441
Des.João
Alberto Pezarini - 14a Câmara de Direito Público - Peruíbe -
Julgamento: 12/03/2015).
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA Cobrança de
retribuição pecuniária pela utilização de espaço aéreo, solo e
subsolo das vias e logradouros públicos - Município de
Peruíbe - Ilegalidade da cobrança - É ilegal a cobrança à
vista da ausência do exercício do poder de polícia ou da
prestação efetiva de serviço público Precedente do STJ -
Sentença
mantida
-
RECURSO
IMPROVIDO”.
(Apelação/Remessa Necessária 0131860-86.2007.8.26.0000
Des. Rodrigues de Aguiar - 2a Câmara Extraordinária de
Direito Público - Peruíbe - Julgamento: 05/06/2014).
Desse modo, a sentença merece ser mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-84.2017.8.26.0441 - Voto no 32214
inclusive por seus próprios fundamentos.
Diante da manutenção da sentença e do disposto
no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, determino a majoração dos
honorários advocatícios em 1 (um) ponto percentual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR